Tribunal: TJSP
Processo: 3006008-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA APEOESP – SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) – SERVIDORA ESTADUAL INATIVA - Decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação do cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda do Estado de São Paulo e determinou o

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA APEOESP – SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) – SERVIDORA ESTADUAL INATIVA - Decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação do cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda do Estado de São Paulo e determinou o prosseguimento da obrigação de pagar – No caso, não há que se falar em ausência de título hábil, em relação à obrigação de fazer (apostilamento), uma vez que, tratando-se de servidora inativa, reputa-se que todas as verbas pagas a mesma estão incorporadas ao padrão – Ademais, nos autos do cumprimento de sentença coletivo no 0019717-09.208.8.26.0053 já ficou decidido que a questão da obrigação de fazer já está definido no título executivo com relação aos servidores aposentados, pois se reconheceu que os inativos já recebem as verbas de natureza permanente – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-Registro: 2020.0001036035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3006008-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada ELIS REGINA CATELANI FERRAZ
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E ANTONIO CELSO
FARIA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006008-44.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 20.416
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3006008-44.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: ELIS REGINA CATELANI FERRAZ
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA
APEOESP
SINDICATO DOS PROFESSORES DO
ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR
TEMPO DE SERVIÇO)
SERVIDORA ESTADUAL
INATIVA - Decisão agravada que acolheu parcialmente a
impugnação do cumprimento de sentença apresentada pela
Fazenda do Estado de São Paulo e determinou o
prosseguimento da obrigação de pagar No caso, não há
que se falar em ausência de título hábil, em relação à
obrigação de fazer (apostilamento), uma vez que, tratando-
se de servidora inativa, reputa-se que todas as verbas pagas
a mesma estão incorporadas ao padrão Ademais, nos autos
do
cumprimento
de
sentença
coletivo
no
0019717-09.208.8.26.0053 já ficou decidido que a questão
da obrigação de fazer já está definido no título executivo
com relação aos servidores aposentados, pois se reconheceu
que os inativos já recebem as verbas de natureza permanente
Decisão mantida - Recurso não provido.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos de cumprimento
de sentença ajuizado por ELIS REGINA CATELANI FERRAZ (ora
agravada), através do qual pretende executar decisão proferida na Ação
Coletiva n.o 0017872-93.2005.8.26.0053, movida pelo Sindicato dos
Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, na qual restou
reconhecido o direito dos filiados da autora ao recálculo dos quinquênios,
fazendo-os incidir sobre os vencimentos integrais, salvo verbas eventuais,
com o pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição
quinquenal.
O recurso é tirado da r. decisão proferida às fls.
400 pelo D. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006008-44.2020.8.26.0000 -
3
Araçatuba que, nos autos do cumprimento de sentença de no
1014872-09.2020.8.26.0032, que rejeitou a impugnação ofertada pela
agravante, homologando os cálculos de fls. 213/218, determinando ainda o
pagamento de 10% sobre o valor do débito a título de verba honorária.
Alega a agravante, em suma, que a recorrida é
atingida pela execução coletiva manejada pela APEOESP, que se encontra
em processo de cumprimento de obrigação de fazer, em sede da qual será
implantado o recálculo dos quinquênios e elaboradas as planilhas com os
valores em atraso devidos a cada beneficiado. Depois de ultrapassada esta
fase será feita a liquidação do montante devido a cada interessado, daí
deflagrando-se o cumprimento de obrigação de pagar. Alega ainda a
iliquidez do título executivo que fundamenta a execução individual iniciada
pelo agravado, pois não foram fixadas de forma expressa e objetiva quais
seriam as verbas consideradas eventuais e que, portanto, estariam
excluídas do recálculo dos quinquênios.
Outrossim, relata que a devida liquidação do título
está sendo feita perante o juízo de origem da ação coletiva, ainda sem
solução definitiva quanto à composição da base de cálculo. Nesse contexto,
pugna pela extinção da execução individual, ou subsidiariamente, pela sua
suspensão, até efetiva conclusão da liquidação do título executivo.
Salienta, por fim, que não haverá prejuízos ao
agravado com a concessão da medida, já que o direito das partes está
sendo devidamente tutelado na ação coletiva.
Com tais argumentos, pugna pela concessão de
efeito suspensivo ao recurso, sustando-se a decisão recorrida e, ao final, o
seu provimento.
O pedido de concessão de efeito suspensivo foi
deferido pelo despacho de fls. 18/20, sendo apresentadas as contrarrazões
recursais às fls. 24/38.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006008-44.2020.8.26.0000 -
4
2. Trata-se de execução individual de acórdão
proferido nos autos da ação coletiva submetida ao rito ordinário (Processo
no 0017872-93.2005.8.26.0053) promovida pela APEOESP (Sindicato dos
Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) em face da Fazenda
do Estado de São Paulo que acolheu o pedido inicial para declarar o direito
de seus associados em receber o benefício do adicional por tempo de
serviço sobre todas as parcelas dos vencimentos efetivamente recebidas,
incorporadas ou não, excluídas as vantagens eventuais, bem como o seu
respectivo apostilamento, além da condenação do Estado ao pagamento
das diferenças, vencidas e não prescritas, devidamente atualizados,
acrescido de juros e correção monetária.
Como sabido, as execuções individuais ajuizadas
pelos representados na ação coletiva supracitada vinham sendo extintas por
esse juízo, sob o fundamento da inexistência de título líquido e certo para
fins executivos, porquanto a liquidação de sentença exigiria o cumprimento
da obrigação de fazer consistente na implantação do benefício - e essa
ainda não havia sido cumprida.
Conforme ressaltado em tais ocasiões, as
execuções de servidores contra as Fazendas Públicas compreendem duas
fases, sendo a primeira a fase de apostilamento dos títulos a fim de se
anotar nos prontuários dos servidores o que foi decidido no título judicial,
implantando o benefício concedido; e a segunda, a obrigação de pagar,
obrigatoriamente precedida pela primeira e em que se faz a liquidação.
Enquanto não fosse concluída a obrigação de apostilar com o efetivo
pagamento das vantagens, nos termos da decisão judicial, não haveria
definição do termo ad quem para os cálculos, tornando o título inexigível,
porquanto incompreensível o fracionamento da execução de quantia certa.
Assim,
mister
que
se
procedesse
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006008-44.2020.8.26.0000 -
5
apostilamento da vantagem reconhecida em juízo, de modo que o adicional
de tempo de serviço fosse computado sobre os vencimentos integrais,
conforme o determinado do acórdão transitado em julgado, para então ter
início a execução com a apresentação dos cálculos.
No caso em testilha, entretanto, se verifica que a
agravada é servidora pública inativa da Secretaria Estadual da Educação e
com a aposentadoria todas as verbas que compõem a remuneração passam
a integrar o patrimônio de forma definitiva, de sorte que sobre os adicionais
de tempo de serviço deve ser calculada sobre todas as gratificações e
vantagens incorporadas no ato da aposentação, uma vez que, por isso,
deixam de ter o caráter transitório.
Vale salientar que nos autos do cumprimento de
sentença coletivo já assim ficou decidido em relação aos inativos: “a
questão já está definida no título executivo com relação aos servidores
aposentados. Com relação aos mesmos, reconheceu-se que os
aposentados já recebem as verbas de natureza permanente.”
De fato, a situação dos aposentados é diversa
daquela dos servidores ativos, porque com a inativação não existem mais
gratificações e vantagens transitórias, pois se são pagas àquele que
cumpriu os requisitos legais para o descanso remunerado, devem compor a
base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço.
Em outras palavras, decorre a presunção de que
tudo o que receberam, inclusive verbas conquistadas em razão de
determinada função, local, situação ou até em razão do tempo de exercício,
foram incorporados ao padrão. E isso porque é inadmissível que
aposentados percebam pagamento de verbas de caráter transitório ou
temporário.
Portanto, a exequente sendo aposentada, logo,
seus vencimentos são compostos apenas de verbas de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006008-44.2020.8.26.0000 -
6
permanente.
Destarte, ao contrário do alegado pela agravante,
não é caso de extinção da execução, devendo prevalecer a decisão
agravada, com o consequente prosseguimento do cumprimento de
sentença.
4.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
nos termos do voto.
PONTE NETO
Relator